Tribunal: TJES
Processo: 5008514-71.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008514-71.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALGIZA RICART BRUMATTI
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

01.Recurso da parte autora em face da sentença que julgou improcedente seu pleito autoral, diante da ausência de prova mínima de suas alegações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Em debate, os elementos de prova dos autos capaz de demonstrar minimamente os fatos alegados na exordial.

RAZÕES DE DECIDIR

03.Embora a relação jurídica se submeta ao regime do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).
04. A documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o dano moral e material, o nexo causal e a extensão dos danos alegados.
05. Diante da ausência de prova mínima, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

DISPOSITIVO E TESE

06.Recurso da ADALGIZA RICART BRUMATTI conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
A recorrente não comprovou minimamente suas alegações e nem que o acidente se deu dentro da agência bancária 2. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°,4º,6º

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por ADALGIZA RICART BRUMATTI em face do BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Para tanto sustentou a autora, em breve síntese, no dia 15/09/2023, se dirigiu à agência bancária, e ao usar o corrimão de apoio, escorregou em um gomo de mexerica que se encontrava no chão, resultando em sua queda, machucando seu olho esquerdo.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.
17969899) julgando improcedente o pleito autoral.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 17969901) pugnando pela reforma integral da sentença.

O banco réu apresentou Contrarrazões (ID 17969905)

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Comprovado o estado de hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A recorrente sustenta a omissão do recorrido em garantir a limpeza e segurança adequada do ambiente, queda provocada por negligência do banco e não fornecimento das imagens.

Em contrapartida, sustenta a instituição financeira que diante do lapso temporal dos fatos (2 anos), não tem as imagens de segurança, pois incompatível com a capacidade de armazenamento do sistema de segurança, além da ausência de provas e tampouco que teria a autora desembolsado os valores dos medicamentos.

Compulsando os autos, a relação jurídica estabelecida entre a consumidora recorrente e a empresa ré, configura relação de consumo, sujeitando-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e à regra da responsabilidade civil objetiva, consagrada em seu art. 14.

No caso, a autora pleiteia danos materiais no valor de R$339,97 e danos morais no valor de R$40.000,00.

A recorrente anexou na exordial, fotos da lesão no olho (ID 17969374, 17969375), receituário médico datado de 10/08/2023 (ID 17969374, pág. 5 e 7), valores de remédio de pesquisa feita na internet (ID 17969377).

Da narrativa dos fatos, sustenta a autora que o acidente ocorreu no dia 15/09/2023, entretanto, o receituário médico é datado do dia 10/08/2023, antes da data do alegado acidente (ID 17969374, pág. 5 e 7). Assim, tal receituário não é capaz de comprovar as alegações da autora.

Ainda que fosse aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, incumbia à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente não comprovou que efetivamente comprou os remédios, não demonstrou minimamente suas alegações e nem que o acidente se deu dentro da agência bancária. Portanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

A parte autora, apesar de alegar que sofreu danos físicos por descuido da parte requerida, não comprovou o acidente, bem como não demonstrou minimamente que o responsável foi a parte requerida; além disso, também não trouxe provas concretas de que tal incidente tenha ocorrido dentro do estabelecimento, sendo as provas de ID: 53835067; 53835068 e 53835069, de caráter meramente circunstancial e insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade. Acresce notar que a testemunha arrolada pela parte autora não presenciou os fatos por ela alegados, reportando-se apenas a dizer o que a própria requerente lhe informou.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por ADALGIZA RICART BRUMATTI e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)